Tribunal: TJMMG
Processo: 2000142-46.2023.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo n. 2000142-46.2023.9.13.0000 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 24/07/2024 Publicação: 14/08/2024 Decisão: unânime EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – CONDENAÇÃO SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS – PRÁTICA DO CRIME DE ESTELIONATO (ART. 251 DO CPM) – CONDUTA QUE OFENDE DE MANEIRA GRAVE A HONRA E A CREDIBILIDADE DA POLÍCIA MILITAR – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado Lineker Fernandes Eugênio, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar procedente a representação para decretar a perda da graduação do representado. RELATÓRIO Trata-se de representação para fins de perda da graduação, promovida pela eminente Procuradora de Justiça atuante neste Tribunal, em desfavor do Sd PM Lineker Fernandes Eugênio, por ter sido condenado à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, como incurso nas sanções do art. 251 do Código Penal Militar, por 5 (cinco) vezes, combinado com o art. 71 do Código Penal, nos termos do v. acórdão datado de 20/04/2023. A seguir, transcrevo a narrativa que consta da denúncia: FATO 1 Em fevereiro e março de 2020, na cidade de Antônio Dias/MG, o denunciado obteve para si vantagem ilícita em prejuízo do Sd. PM Diogo Silva Mendes, induzindo-o a erro mediante meio fraudulento. No início do mês de fevereiro de 2020, o denunciado procurou o Sd. PM Diogo Silva Mendes e solicitou um empréstimo no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), alegando que a sua mãe estava com câncer, precisando do dinheiro para custear o tratamento da genitora. Como garantia do empréstimo, o denunciado informou ao Sd. PM Diogo Silva Mendes possuir uma carta de crédito no valor de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais) e, com a sua quitação, que ocorreria em um período de até 120 dias, receberia o valor integral para o pagamento do empréstimo. Em razão das garantias oferecidas, o Sd. PM Diogo Silva Mendes fez um empréstimo consignado e emprestou R$20.000,00 ao denunciado. Em março de 2020, o denunciado procurou novamente o Sd. PM Diogo Silva Mendes e relatou o agravamento do estado de saúde de sua mãe, com a necessidade de fazer um procedimento cirúrgico, solicitando ao TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ofendido mais um empréstimo no valor R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). O denunciado assegurou que este empréstimo seria quitado juntamente com o primeiro empréstimo e informou ainda que possuía um veículo Corolla, o qual também poderia ser usado para quitar a dívida. Em razão disso, o Sd. PM Diogo Silva Mendes novamente fez um empréstimo consignado e emprestou R$ 18.000,00 ao denunciado. Em meados de abril de 2020, o Sd. PM Diogo Silva Mendes tomou conhecimento que o denunciado também havia tomado empréstimos com outros militares, utilizando a mesma enfermidade de sua genitora para justificar os empréstimos. O militar entrou em contato com os familiares do denunciado, os quais informaram que a mãe dele não estava com problemas de saúde e que o denunciado era viciado em jogos de aposta online, tendo gastado todo o dinheiro obtido com os empréstimos em apostas. Além disso, o denunciado não possuía veículo ou carta de crédito. O denunciado induziu o Sd. PM Diogo Silva Mendes a erro mediante meio fraudulento, pois contou uma falsa história de adoecimento de sua genitora para comover o militar, além de ter oferecido garantias que não possuía para convencê-lo a realizar o empréstimo. FATO 2 Em abril de 2020, na cidade de Antônio Dias/MG, o denunciado obteve para si vantagem ilícita em prejuízo do Sd. PM Renato Reis Serra, induzindo-o a erro mediante meio fraudulento. No início de abril de 2020, o denunciado procurou o Sd. PM Renato Reis Serra e solicitou-lhe um empréstimo no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). O denunciado alegou que a mãe dele estava com câncer e que ele precisava da quantia para resolver problemas relativos a um inventário, relatando que possuía uma carta de crédito no valor de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), a qual utilizaria para quitar o empréstimo. O denunciado ainda informou ao Sd. PM Renato Reis Serra que possuía um veículo Corolla, o qual poderia ser vendido para arcar com a dívida. Em razão das garantias oferecidas, o Sd. PM Renato Reis Serra fez um empréstimo consignado em seu nome e emprestou a quantia de R$ 40.000,00 ao denunciado. Em abril de 2020, o Sd. PM Renato Reis Serra tomou conhecimento que o denunciado havia tomado empréstimo com outros militares utilizando a mesma alegação de que a mãe estava enferma. O militar entrou em contato com os familiares do denunciado, os quais informaram que o denunciado era viciado em jogos de aposta online e havia gastado todo o dinheiro obtido com os empréstimos em apostas. Além disso, a mãe do denunciado não estava com problemas de saúde e o denunciado não possuía veículo ou carta de crédito. O denunciado induziu o Sd. PM Renato Reis Serra a erro mediante meio fraudulento, pois contou uma falsa história de adoecimento de sua genitora para comover o militar e ofereceu garantias que não possuía para convencê-lo a realizar o empréstimo. FATO 3 Em fevereiro de 2020, na cidade de Antônio Dias/MG, o denunciado obteve para si vantagem ilícita em prejuízo do Sd. PM Túlio Michael Salomé Reis, induzindo-o a erro mediante meio fraudulento. No final do mês de fevereiro de 2020, o denunciado procurou o Sd. PM Túlio Michael Salomé Reis e solicitou a ele um empréstimo no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). O denunciado alegou que o valor seria destinado a pagar as despesas de uma viagem que ele teria que realizar para acompanhar a mãe, que estava com câncer, até a cidade de São Paulo para um tratamento. Em razão disso, o Sd. PM Túlio TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Michael Salomé Reis realizou um empréstimo consignado e emprestou R$ 4.000,00 ao denunciado no dia 13 de março de 2020. Posteriormente, o Sd. PM Túlio Michael Salomé Reis tomou conhecimento de que o denunciado havia realizado empréstimos com outros militares e entrou em contato com os familiares do denunciado os quais informaram que o denunciado era viciado em jogos de aposta online e havia gastado todo o dinheiro obtido com os empréstimos em apostas. Além disso, a mãe do denunciado não estava com problemas de saúde. O denunciado induziu o Sd. PM Túlio Michael Salomé Reis a erro mediante meio fraudulento, pois contou uma falsa história de adoecimento de sua genitora para comover o militar e convencê-lo a realizar o empréstimo. FATO 4 Em novembro de 2019, na cidade de Antônio Dias/MG, o denunciado obteve para si vantagem ilícita em prejuízo do Sd. PM Lucas Miranda Ribeiro, induzindo-o a erro mediante meio fraudulento. Consta dos autos que, no dia 6 de novembro de 2019, o denunciado procurou o Sd. PM Lucas Miranda Ribeiro e solicitou a ele um empréstimo. O denunciado alegou que precisava do dinheiro para quitar um consórcio e ter acesso ao valor integral de uma carta de crédito, com a qual iria adquirir um automóvel e resolver questões familiares. Em razão da amizade que possuía com o denunciado, o Sd. Lucas Miranda Ribeiro realizou um empréstimo consignado no próprio nome e emprestou ao denunciado a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). No dia 20 de abril de 2020, o denunciado mandou uma mensagem via aplicativo Whatsapp ao Sd. PM Lucas Miranda Ribeiro na qual relatava que já estava com a quantia para pagar a dívida e que faria a transferência do dinheiro no mesmo dia. No entanto, no dia seguinte, a mãe do denunciado entrou em contato com o Sd. PM Lucas Miranda Ribeiro informando que o denunciado estava licenciado e que a família dele se comprometia a pagar a dívida. Conforme restou apurado nos autos, o denunciado não possuía carta de crédito e era viciado em jogos de aposta online, tendo gastado todo o dinheiro obtido com o empréstimo em apostas. O denunciado induziu o Sd. PM Lucas Miranda Ribeiro a erro mediante meio fraudulento, pois contou uma falsa história de que precisava do dinheiro para questões familiares e para comprar um veículo e ofereceu garantia que não possuía, além de se utilizar de sua relação de amizade, para convencê-lo a realizar o empréstimo. FATO 5 Em outubro de 2019, na cidade de Antônio Dias/MG, o denunciado obteve para si vantagem ilícita em prejuízo do Sd. PM Cláudio Matias de Souza, induzindo-o a erro mediante meio fraudulento. Em meados de outubro de 2019, o denunciado procurou o Sd. PM Cláudio Matias de Souza e pediu que o militar emprestasse todo o valor que ele possuía disponível no consignado. O denunciado alegou que precisava do dinheiro para quitar um veículo Corolla. Em razão disso, o Sd. PM Cláudio Matias de Souza realizou um empréstimo consignado em seu nome e emprestou ao denunciado a quantia de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais). No início de 2020, o denunciado informou ao Sd. PM Cláudio Matias de Souza que estava com dificuldades para pagar a dívida, pois a mãe dele estava com câncer. Conforme restou apurado nos autos, a mãe do denunciado não estava enferma e o denunciado utilizou o dinheiro emprestado em jogos de apostas. O denunciado induziu o Sd. PM Cláudio Matias de Souza a erro mediante meio fraudulento, pois contou uma falsa história para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 convencer o ofendido a realizar o empréstimo e para justificar o atraso na quitação da dívida. Diante de todo o exposto, DENUNCIO o Sd. PM Lineker Fernandes Eugênio como incurso no art. 251 (estelionato), por cinco vezes, c/c art. 79, ambos do Código Penal Militar, requerendo o Ministério Público que [...] Com a petição inicial, vieram as cópias da denúncia, da sentença e do acórdão de apelação (evento n. 1, OUT/2 a 5). O Extrato de Registros Funcionais (ERF) do representado revela que ele nasceu na cidade de Teófilo Otoni/MG, em 18/08/1992, e foi incluído nos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG), no dia 15/11/2017. No referido ERF, consta, ainda, que o representado possui conceito B+09 e foi contemplado com 9 (nove) notas meritórias, 6 (seis) menções elogiosas e um 1 (um) elogio individual. Por outro lado, extrai-se que o militar possui uma suspensão, uma prestação de serviço e uma advertência verbal (evento n. 10). Devidamente intimado, o representado, Sd PM Lineker Fernandes Eugênio, ofertou suas razões escritas de defesa no evento n. 20. A defesa arguiu, preliminarmente, que a ação principal não havia transitado em julgado, razão pela qual pugnou pelo arquivamento da presente representação. No mérito, disse que, após os fatos em questão, o militar não cometeu qualquer conduta que o desabonasse, ou seja, realinhou sua conduta. Disse, ainda, que o representado sofreu com a severa reprimenda que lhe fora imposta, não sendo necessária outra sanção, como a “perda de sua graduação”. Sustentou que, após os fatos pelos quais o representado foi condenado, ele continua atuando junto à corporação e à sociedade e que desenvolveu relevantes serviços dentro e fora da PMMG. A defesa encartou, em suas razões escritas, testemunho de outro militar sobre a postura e a conduta exercida pelo representado em meio à tropa, o que, a seu ver, comprova que ele possui plenas condições de permanecer nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Ao final requereu, in verbis: Seja recebida a presente razão escrita de defesa e, então preliminarmente seja julgado inepta à representação, por não ocorrência do trânsito em julgado da condenação, e no mérito, conforme os argumentos apresentados que se basearam na análise de elementos de prova existente nos autos e por ter o representado totais condições de permanecer nas fileiras da Corporação, requer que seja negado provimento à representação, sendo a mesma julgada improcedente para manter o representado nos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Após me certificar de que não havia ocorrido o trânsito em julgado da ação principal (Apelação Criminal n. 2000116-10.2021.9.13.0003), em razão da interposição de recurso especial pela defesa ao Superior Tribunal de Justiça, determinei o sobrestamento da presente representação para a perda da graduação, conforme decisão contida no evento n. 25. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 O aludido recurso foi devidamente julgado pela Corte Superior, conforme documento juntado ao evento n. 34. As certidões de trânsito em julgado e de baixa processual foram anexadas ao mesmo evento. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Trata-se de representação para fins de perda da graduação, oferecida em desfavor do Sd PM Lineker Fernandes Eugênio. Extrai-se dos autos que o representado foi condenado à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, como incurso nas sanções do art. 251 do Código Penal Militar, por 5 (cinco) vezes, combinado com o art. 71 do Código Penal. Verifica-se, incialmente, que a defesa do representado pugnou, preliminarmente, pelo arquivamento da presente representação, uma vez que a ação principal não havia transitado em julgado. Pois bem. Na Representação para Perda da Graduação, cuidamos de observar se o trânsito em julgado da ação penal de origem ocorreu com o esgotamento de todos os recursos interponíveis e que, uma vez interpostos, não estejam pendentes de julgamento. Assim, como o trânsito em julgado é requisito de prosseguibilidade da presente ação, em observância ao art. 204, §1º, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça Militar, determinei o sobrestamento desta Representação para a Perda da Graduação, até que os recursos pendentes de decisão, no âmbito dos tribunais superiores, fossem julgados. O feito foi sobrestado em 27/09/2023 (evento n. 30); em 06/05/2024, foram juntadas aos autos cópias das decisões do Superior Tribunal de Justiça e da certidão de trânsito em julgado da ação (evento n. 34, DECSTJSTF e CERT2) e, em 06/05/2024, foi feito o levantamento do sobrestamento dos autos, conforme se nota do evento n. 33, prosseguindo-se com a regular tramitação da ação. Dessa maneira, entendo que se encontram presentes todos os requisitos necessários de prosseguibilidade da presente representação, motivo pelo qual rejeito a preliminar arguida pela douta defesa. No mérito, a defesa sustenta que é preciso analisar os relevantes serviços prestados pelo representado à sociedade, a sua ficha funcional, a sua vida pregressa, as suas características pessoais, o seu realinhamento de conduta e, por fim, que não é necessária outra sanção, como a “perda de sua graduação”, uma vez que foi severamente punido na ação criminal de origem. Os processos originários de perda de graduação de praças têm como objetivo apreciar se, em virtude da condenação e das circunstâncias que envolveram o crime, o militar reúne condições profissionais e morais para continuar pertencendo às fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. No caso em análise, é indubitável que os crimes praticados pelo representado são de extrema gravidade, aquilatados não só pela pena TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 imposta, mas, principalmente, pelas circunstâncias em que os delitos ocorreram. A sociedade espera de um policial militar, seja ele da ativa, da reserva ou reformado, uma conduta proba. Não se pode conceber que estes militares desviem sua trajetória profissional praticando atos notadamente reprováveis, mostrando um lado duvidoso de suas personalidades, que não se coadunam com a ética profissional. Espera-se de um policial militar ações proativas, o bom exemplo, a camaradagem, mediante atitudes cristalinas e irrepreensíveis, porquanto somente assim terá sedimentado o respeito do cidadão e da tropa. Ora, ainda que o mérito da ação criminal não seja objeto de análise desta representação, nota-se que o representado agiu astuciosamente contra seus colegas de farda, enganando-os, criando artifícios e artimanhas com a simples finalidade de auferir diversas quantias de dinheiro. Não se pode conceber a ideia de que um militar trilhe o caminho da criminalidade, a qual jurou combater, praticando atos desonrosos contra outros militares, causando-lhes graves prejuízos financeiros. Nesse sentido, é forçoso ponderar que faltou ao militar a lealdade para com seus pares, de modo que a confiança mútua, diga-se, comum entre os que vestem a farda, ficou, irremediavelmente, abalada. Não obstante os bons serviços prestados pelo representado à sociedade, nota-se que o militar ingressou recentemente na PMMG, em 2017, e já possui conceito B+009, além de já ter sido punido com uma suspensão, uma prestação de serviço e uma advertência verbal (Extrato de Registro Funcionais - evento n. 10). Nesse contexto, constata-se que o extrato de registros funcionais do representado não lhe é tão favorável, pelo menos, não como se esperava que fosse, considerando o diminuto tempo de serviço dedicado à segurança pública, a saber, pouco mais de seis anos. Desse modo, entendo que aqueles indivíduos que não possuem capacidade ética, moral e íntegra de ostentar a farda da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais não podem nela permanecer. Portanto, assiste razão à douta Procuradora de Justiça quando busca, com a presente ação, a exclusão do representado da Corporação militar. Por todo o exposto, julgo procedente a representação ministerial para decretar a perda de graduação do Sd PM Lineker Fernandes Eugênio. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho razões e voto do eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, julgar procedente a representação e decretar a perda da graduação do representado. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o e. desembargador relator, para dar provimento à representação e decretar a perda da graduação do militar. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 24 de julho de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Relator